Tribunal: TJBA
Processo: 8001639-78.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001639-78.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
VITORIA DANIELA DA SILVA SANTOS

APELADO: JAILSON JOSE DE JESUS

Advogado(s)
:
ROBSON CAVALCANTE NASCIMENTO, INDYAGALGANE DETHLING SILVA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBMISSÃO AO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I. CASO EM EXAME

- Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo Assistente de Acusação contra sentença que absolveu sumariamente o réu, com fundamento no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. O réu foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal) contra a vítima Arivan Magalhães de Almeida, que foi atingida por golpe de faca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se a prova dos autos demonstra de forma segura e inequívoca a presença simultânea de todos os requisitos legais da legítima defesa a justificar a absolvição sumária, ou se há dúvidas razoáveis quanto à configuração da excludente de ilicitude que imponham a pronúncia do réu e sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A absolvição sumária, prevista no artigo 415 do Código de Processo Penal, constitui medida excepcional no procedimento do júri, exigindo prova robusta, clara e indiscutível da hipótese ensejadora da absolvição, sem qualquer espaço para dúvidas ou controvérsias.

- Para a configuração da legítima defesa, é necessário que estejam presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; utilização moderada dos meios necessários para repelir a agressão; e elemento subjetivo consistente no conhecimento da situação de agressão injusta e vontade de defender-se.

- No caso concreto, embora existam elementos que indiquem que a vítima proferiu insultos e ameaças contra o réu, não restou comprovado de forma inequívoca que a agressão era atual ou iminente no momento em que foi desferido o golpe fatal, nem que houve moderação no uso dos meios necessários para repelir a suposta agressão.

- A circunstância de a vítima ter sido atingida por uma facada nas costas, conforme narrado na denúncia e corroborado por imagens gravadas e depoimentos testemunhais, põe em grave dúvida a moderação no uso dos meios necessários para repelir a suposta agressão, requisito essencial para a configuração da legítima defesa.

- Na fase de pronúncia, em caso de dúvida quanto à ocorrência de excludentes de ilicitude, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, decidir sobre o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Recurso provido para reformar a sentença e pronunciar o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus.

Tese de julgamento
: "Para a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa, é imprescindível prova segura e incontroversa da presença simultânea de todos os requisitos legais da excludente de ilicitude, não havendo espaço para dúvidas ou controvérsias quanto aos fatos ou sua adequação jurídica."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 25; CPP, arts. 413 e 415, IV; CF, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.763.697/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 05/02/2019; STJ, AgRg no AREsp 1689837/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 30/06/2020; STF, RHC 127.118, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/08/2015
.

APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões e termos expostos a seguir.

Salvador, .